Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011785-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO ANTUNES - CPF: 420.235.562-87 (AGRAVADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1011785-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO: ANTÔNIO ANTUNES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ANTÔNIO ANTUNES
, que
deferiu parcialmente a tutela pleiteada
, para determinar que o requerido providencie, no prazo de cinco dias,

a exclusão do nome do agravado dos órgãos de restrição ao crédito com relação as obrigações decorrente do contrato sob nº 168023650, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada à quantia de R$10.000,00.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$100,00), mesmo que limitada a R$10.000,00, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

Sem informações do juízo
a quo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 136006689.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
ANTÔNIO ANTUNES
,

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
aduzindo que firmou contrato de financiamento de veículo com o requerido no valor de R$ 24.516,22, para pagamento em 48 parcelas de R$805,22, contudo, apesar de se encontrar em dia com o pagamento das citadas parcelas, além de o requerido ajuizar a ação de Busca e Apreensão nº 1016652-52.2020.8.11.0015 contra si, também inscreveu seu nome nos Órgãos de Restrição ao Crédito

Ressaltou que procurou os prepostos do requerido para solucionar a questão de forma amigável, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a suspensão da ação de Busca e Apreensão nº 1016652-52.2020.8.11.0015 e a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito relativo a citada ação de busca e apreensão, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu parcialmente a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta inclusão indevida do nome do autor/agravado nos órgãos de restrição ao crédito e tampouco o ajuizamento indevido da ação Busca e Apreensão nº 1016652-52.2020.8.11.0015, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Aliás, neste particular, de se destacar da consulta ao Sistema PJE de 1º Grau, constata-se que houve pedido de desistência do agravante quanto à ação Busca e Apreensão nº 1016652-52.2020.8.11.0015, tendo este, inclusive já sido homologado pelo magistrado singular, senão vejamos:

“[...]. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil,
Homologo
o requerimento de desistência e, como consequência direta,
Julgo Extinto o Processo
, sem a resolução de seu mérito.

Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo junto ao sistema Renajud, pois não subsiste decisão judicial impondo a inserção de restrição na base de dados do Renavam, com fundamento no art. 3.º do Decreto-lei nº. 911/1969. Indefiro, também, o pedido de exclusão do registro do nome do réu dos cadastros de inadimplentes, visto que constitui ônus da empresa requerente realizar, na via extrajudicial, esta medida
.

Determino a Cessação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Com base no teor do art. 90 do Código de Processo Civil, condeno a autora no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Preclusa a decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]”
(Sic. ID nº 59361891 – autos nº 1016652-52.2020.8.11.0015).

Pois bem.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. Nº 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$10.000,00, tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por fim, mostra-se descabida a alegação do agravante de que necessita de prazo maior para cumprimento da obrigação, posto que, como é cediço, tratando-se de instituição financeira conveniada dos órgãos de restrição ao crédito, basta que esta acesse o convenio, na forma convencionada entre as partes e proceda à suspensão do desconto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022